Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO.
1. A pendência do trânsito em julgado do acórdão paradigma, mesmo que em razão da oposição de embargos de declaração, não impede o reexame da questão para aplicação imediata da tese firmada em recurso representativo de controvérsia, no caso, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Com a revisão do Tema Repetitivo 414 pelo c. STJ, houve substancial alteração no entendimento quanto à forma de cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo de água é medido por hidrômetro único. A partir do novo entendimento vinculante, a cobrança deve considerar a multiplicação tarifa mínima de consumo pela quantidade de unidades consumidoras que compõem o condomínio, bem como eventual acréscimo aplicável quando o consumo real aferido exceder a franquia de consumo (tarifa mínima) (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024).
3. No caso, a unidade consumidora é condomínio edilício, constituído por 104 apartamentos, possuindo um único hidrômetro, e as faturas de água/esgoto relativas ao período compreendido entre abril/2015 e fevereiro/2020 demonstram que a cobrança pelo fornecimento foi efetuada por meio da multiplicação da tarifa mínima de 10m3 pela quantidade de unidades de consumo, estando de acordo com a nova tese vinculante fixada na revisão do Tema 414/STJ.
4. Retificou-se o acórdão para negar provimento ao apelo.